Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713064-77.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MOH D NAJIB AHMAD MOH D MAHMUD RAMADAN RECORRIDA: ELISAMA SILVA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA OU IN REM SUAM. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO CREDOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS AUSENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante disposto no artigo 476, do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 2. Não se configura a exceção de contrato não cumprido, uma vez que a exequente satisfez a sua parte na avença, de modo que é seu direito exigir o cumprimento dos termos materializados no título liquido, certo e exigível. 3. Na esteira da Súmula 159 do STF e da tese fixada no RESP 1.111.270/PR, julgada sob o rito dos recursos repetitivos, é preciso a demonstração da má-fé na cobrança realizada pelo credor, para que haja a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente. 4. No caso, a exequente não requereu o pagamento de quantia certa, e sim o cumprimento de uma obrigação de fazer, isto é, para que o devedor quitasse o débito bancário conforme previsão contratual. A mera divergência entre o valor devido e o atribuído à causa não caracteriza a má-fé da credora, o que afasta a sanção estabelecida no art. 940 do CC. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 476 e 685, ambos do Código Civil, sustentando que a recorrida não cumpriu sua obrigação de outorgar ao recorrente procuração em “causa própria”, para que este transferisse para si 2 (dois) imóveis, objeto de partilha de bens em ação de dissolução de união estável, razão pela qual não poderia exigir que o recorrente cumprisse os termos do acordo antecipadamente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 476 e 685, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025